Tribunal: TJDFT
Processo: 0036140-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, nenhum vício de contradição ou quaisquer outros ou erro material pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definida a conclusão no sentido de que o prazo prescricional é trienal e não quinquenal: “A pretensão executiva não se funda em cobrança de honorários advocatícios (prazo de 5 anos previsto no art. 25, caput do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), mas em contrato de locação (...), prazo prescricional de 3 (três) anos disciplinado no art. 206, § 3o, inc. I do Código Civil.” 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.